Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-49.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018965-49.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIMERE MENEZES - CPF: 829.096.362-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA APLICADA EM PERCENTUAL ALÉM DO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 81 DO CPC – PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

2. Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

3. A multa por litigância de má-fé deve se limitar ao percentual estabelecido no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIMERE MENEZES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais,

de n. 1018965-49.2021, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais e, ainda, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa.

Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante aduz que, em momento algum alterou a verdade dos fatos visando obter vantagem indevida, razão pela qual afirma ser descabida a sua condenação na pena de litigância de má-fé, devendo, portanto, ser afastada.

Alega que, como a ré, ora apelada, não comprovou a origem do débito, faz jus à indenização por dano moral, uma vez que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe constrangimento ilegítimo.

Eventualmente, caso a decisão seja mantida, requer que o valor da multa seja reduzido, dada a sua condição econômica, porquanto aufere tão somente o equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Posto isso, requer a reforma da sentença com o fito de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 173234819.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a parte autora ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de dois supostos débitos distintos no valor de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 91,49 (noventa e um reais e quarenta e nove centavos), gerados por serviço que ela não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando que os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito são decorrentes do inadimplemento para com o pagamento pelos serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a autora pugnou pela realização de perícia grafotécnica e, a operadora de telefonia manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de condenação da operadora de telefonia por danos morais, sob o argumento de que a negativação é indevida, sem razão a apelante.

É que, da análise minuciosa dos autos, é possível aferir, pelo vasto conjunto probatório dos autos, a legitimidade da contratação, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação, que é o mesmo juntado à petição inicial, bem como do comprovante de endereço apresentado na mesma ocasião, que também identifica o mesmo logradouro indicado na peça de ingresso.

Da mesma forma, a existência de pagamentos de faturas afasta a possibilidade de contratação fraudulenta, conforme pretende fazer crer a autora/apelante.

Logo, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pela autora/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se trata de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Ademais, cumpre salientar que a litigância de má-fé da parte autora ora apelante é patente, porquanto, mesmo depois de a operadora de telefonia ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da legalidade da relação contratual estabelecida entre as partes, ela continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I...

II – Alterar a verdade dos fatos;
(...).

Apenas para registro, segue precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – HARMONIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ARESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II E III DO CPC - PENALIDADE DO ART. 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC)
. Se requerido expressamente pela parte que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, e sendo todas as intimações realizadas em estrita observância a esse pedido, é descabida a arguição de que são nulas.
(TJMT – RED 1004275-65.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

No que diz respeito ao pedido de redução da alíquota aplicada, neste ponto, com razão a apelante, uma vez que a reprimenda deve se limitar ao percentual inferior a 10% do valor corrigido da causa, a rigor do art. 81 do CPC.

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

Assim, tendo em conta que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), somado ao fato de perceber mensalmente o equivalente a 1 (um) salário mínimo decorrente de seu benefício previdenciário, entendo que a multa por litigância de má-fé, se reduzida para o percentual de 5% do valor atualizado da causa, ainda se mostrará eficiente para os fins desejados – caráter punitivo/educativo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% (cinco por cento do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023